Tribunal: STF
Processo: Rcl 80744
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA/STF. “PEJOTIZAÇÃO”. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Dalva de Oliveira Friborg contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no  Processo nº 0101281-81.2016.5.01.0067, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A reclamante narra, em síntese, que o acórdão reclamado manteve os termos da sentença, proferida em ação trabalhista ajuizada pelo beneficiário em seu desfavor, que reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes.



    3. Sustenta que “reconhecer o vínculo empregatício de alguém que tinha como uma das funções contratar em nome próprio seus auxiliares é, antes de qualquer análise, ferir o entendimento desta Corte de que há diversas modalidades de contratação de prestação de serviços que não ensejam, necessariamente, o reconhecimento da relação de emprego, tal como a hipótese dos autos”.



    4. Pede a suspensão da reclamação trabalhista até o exame, em definitivo, da presente reclamação. No mérito, requer a procedência do pedido, “reconhecendo a inexistência de vínculo empregatício entre as partes”. Subsidiariamente, postula a suspensão do processo originário até o julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    5. Em 25/06/2025, neguei seguimento à reclamação (e-doc. 31), tendo em vista que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, verifiquei a certificação de decurso de prazo para recursos em 10/06/2025, o que atrairia a aplicação do enunciado nº 734 da Súmula do STF, segundo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    6. Contra essa decisão, porém, a agravante alega a presente reclamação foi ajuizada em 10/06/2025, último dia para recurso na origem e, portanto, antes que houvesse trânsito em julgado, fato que afastaria a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF.



    7. Requer, portanto, a reforma da decisão, de modo a ver o prosseguimento da reclamação e o seu julgamento de mérito.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Inicialmente, entendo pela necessidade de reconsideração da decisão proferida, ficando prejudicado o julgamento do agravo regimental, tendo em vista que, de fato, a reclamação foi ajuizada antes do trânsito em julgado do processo na origem, conforme narra a agravante. Passa-se à nova análise da reclamação.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). 



    12. Oportuno transcrever o teor da decisões de julgamento tidas por inobservadas:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    I. CASO DOS AUTOS 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discutefraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”



    13. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    14. No caso sob exame, no entanto, constata-se que a decisão reclamada não guarda identidade material com o que firmado nos paradigmas apontados como inobservados.



    15. Nesse ponto, trago à colação trecho dos embargos de declaração proferidos, ora ato reclamado (e-doc. 20, p. 7-11; grifos nossos):



    “(...) Desse modo, de fato, assiste razão ao embargante no sentido de que há omissão do julgado, posto que os fundamentos adotados encontram-se divorciados dos elementos e fatos contidos na presente Ação Trabalhista, afastando-se dos demais temas veiculados no recurso ou lançadas em contrarrazões. No mesmo sentido no que tange à obscuridade, uma vez que o acórdão embargado não foi claro no exame dos aspectos legais e formais quanto ao pedido de reconhecimento da relação de emprego.



    Explico.



    A reclamada utilizou o autor para que este contratasse mão de obra especializada. O autor era falso autônomo que trabalhou para reclamada com ajuda de vários trabalhadores.



    A reclamada não correu risco e não ficou sujeita à atuação da fiscalização da DRT porque usou o reclamante para mascarar a realidade.



    A reclamada era a real empregadora. O autor, por sua vez, atuou como empregador aparente daqueles trabalhadores.



    O reclamante recebia salário de R$6.000,00 por mês. Depois passou a receber o salário de R$10.000,00 por mês.



    Porém, afirmou a reclamada que o reclamante era empregador de 24 (vinte e quatro) empregados (vide cópia digitalizada da RELAÇÃO DE TRABALHADORES de ID. d70f923 - Pág. 5/6), anexando os documentos de ID. bff43f2 - Pág. 1/23, ID. b9cd57b - Pág. 1/22, ID. ca71ddf - Pág. 1/15, ID. 93f822e - Pág. 1/30.)



    Indaga-se: com que numerário ele conseguiu pagar salários a 22, 25, ou 30 empregados em cada mês, inclusive realizando os depósitos para a conta vinculada do FGTS e recolhendo as contribuições previdenciárias incidentes, como provam os documentos acostados?



    (...)



    Não me animo a concordar com o voto da Relatora, já que as irregularidades são tantas.



    Existia e certamente ainda existe o Código Nacional de Corridas. Mas este não pode ser usado como "norma jurídica" para respaldar o absurdo. Mesmo porque legem habemus, no caso a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).



    Parece a história do Banco Central, que aprovou Resolução muitas vezes mencionada em processos de financiários para "regular" a situação equivocada de correspondentes bancários que são, em verdade, empregados de financeiras, nos termos da Súmula 27 do TRT-1.



    Retomando o tema, destaco que o CÓDIGO NACIONAL DE CORRIDAS a toda evidência foi aprovado para regularizar as corridas de cavalo, mas não pode ser brandido para afastar relação de emprego.



    Ora, em matéria trabalhista o fato prevalece sobre a forma.



    Contrato de trabalho é contrato de atividade, aperfeiçoando-se independentemente de formalismo. O citado artigo 9º da CLT incide na hipótese em que se apresenta a demanda.



    (...)



    Isto posto, voto por CONHECER dos embargos de declaração para, no mérito, ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, para sanar a OMISSÃO e OBSCURIDADE no sentido de modificar o texto da parte dispositiva em adequação aos termos da fundamentação acima que reconhece a existência de emprego, de que se conclui pelo não provimento do recurso da reclamada, devendo os autos retornar a este desembargador vinculado para o exame e deliberação acerca das demais matérias contidas nos recursos das partes adversas, do autor e da parte ré, DECLARADOS COMO PREJUDICADOS naquele julgado, exceto quanto ao tema referente aos Honorários Advocatícios, já superado em atenção ao decidido no aludido Acórdão embargado, nos termos da fundamentação supra.”



    16. Nos autos, não há falar em contrato civil regulando a relação entre as partes, mas em alegação de aplicação do Código Nacional de Corridas em detrimento da Consolidação das Leis Trabalhistas, situação diversa do que abrangido pela ordem de suspensão nacional no Tema RG nº 1.389. 



    17. Esta Suprema Corte tem assentado a ausência de aderência estrita, uma vez que constatada pelo Órgão de origem a presença dos requisitos da relação empregatícia, como se vê: 



    “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. ADPF 324. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à nulidade do contrato de trabalho em face da existência de fraude na contratação, decorrente da comprovação da existência dos requisitos configuradores da relação de emprego da ora agravada diretamente com a empresa contratante, não guarda relação de estrita pertinência com a matéria objeto da ADPF 324. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl. nº 55.564-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/12/2022, p. 09/02/2023; grifos nossos).  



    “Agravo interno. Reclamação Constitucional. Alegação de afronta à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 3.961 e à súmula vinculante 10. Ilicitude da terceirização. Anterioridade da decisão reclamada. Ausência de parâmetro. Fraude na contratação. Ausência de aderência. Súmula Vinculante 10. Lei nº 11.442/2007. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Inviabilidade. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 1. Nos termos da jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, impossível cogitar de violação de decisões com efeito vinculante e de súmulas vinculantes quando anterior a estas o próprio ato reclamado. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme quanto à ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão proferida na ADPF 324, nas hipóteses em que verificada fraude na contratação, como na hipótese vertente. 3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (Rcl. nº  52.473-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).



    18. É necessária a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma. Em sentido semelhante, confira-se o seguinte precedente desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 19/10/2020; grifos nossos).



    19. Para além disso, a reclamação constitucional não serve ao revolvimento de acervo fático-probatório, senão vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II - Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl. nº 41.017-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2021 p. 02/02/2022; grifos nossos).



    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator